Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709106-48.2020.8.07.0009 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco Pan S/A Embargada: Maria Sulidade Cirino da Rocha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Pan S/A (Id. 27857932) contra o acórdão (Id. 27604379) que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator